Tribunal: TJES
Processo: 5005662-47.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005662-47.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CHYMENE ZIPINOTTI DOS SANTOS BORGES
RECORRIDO: SWISSPORT BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005662-47.2023.8.08.0035

RECTE.: SWISSPORT BRASIL LTDA

RECDAS.: CHYMENE ZIPINOTTI DOS SANTOS BORGES e LATAM AIRLINES GROUP S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DANOS MATERIAIS. LESÃO MORAL CARACTERIZADA. RECURSO INOMINADO PROVIDO PARCIALMENTE PARA MINORAR O DANO MATERIAL. SENTENÇA
ULTRA PETITA
. CONDENAÇÃO QUE EXCEDE VALOR PLEITEADO EM EXORDIAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 8353695. Contrarrazões em Id. 8353701 e Recorrido assistido de advogado desde a fase primeva da presente lide.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8353695), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8353690) em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar as rés, de forma solidária, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362), bem como ao pagamento de R$ 6.622,30 (seis mil , seiscentos e vinte e dois reais e trinta centavos), a título de danos materiais, com correção monetária a partir da data do evento danoso (extravio) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, em razão da relação contratual das partes.
”

Trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais sob o argumento de que a empresa ré/recorrente teria extraviado bagagens que pertenciam à autora, fato este que também teria causado lesão a sua personalidade jurídica. Requereu danos materiais no valor
de R$ 6.224,49, tendo em vista os prejuízos da perda de seus objetos, danos morais de R$ 10.000,00 e pagamento de R$ 6.357,00 referente ao seguro-desemprego, em caso de perda do saque em função de não ter documentação, perdida na viagem.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva, pois a recorrente não é empresa aérea, tendo como atividade empresarial/econômica o auxílio aos transportes aéreos, não englobando o transporte em si, logo, não é responsável pelas bagagens. No mérito, alega que deve ser aplicada a Convenção de Montreal e não o CDC, pois se trata de danos materiais e morais em razão de viagem internacional. Afirmou que a sentença é
ultra petita
, pois fixou valor de danos materiais superior ao valor dos itens efetivamente comprados, de R$ 2745,00, bem como não houve falha na prestação de serviço, não sendo cabido, portanto, reconhecimento de lesão moral.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Alega a recorrente ausência de responsabilidade no negócio jurídico com a autora/recorrida, todavia, tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e,
in casu
, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito,

pelo que se
rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva
.

MÉRITO

DO DANO MATERIAL

E
m breve síntese dos autos, tem-se que a autora adquiriu com a Latam, 2ª ré, passagem aérea para a Áustria, com data de embarque nodia 19/12/2022 – Vitória/ES x Guarulhos/SP- conexão Milão/ITL x Zurique, contudo, foi informada pela 2ª ré que não havia mais vaga para bagagem, sendo orientada a despachar a mala com a 1ª ré Swissport. Contudo, ao desembarcar em Zurique/Suiça, verificou que sua mala havia sido extraviada para algum destino incerto e não sabido. Registrou ocorrência, mas a mala ainda não foi encontrada.

O extravio da bagagem restou suficientemente provado, não tendo sido localizada até o momento, consoante documentos de Id. 8353213
e
8353214 e audiência de Id. 8353689.

Nesse sentido, o extravio das bagagens frustou os planos de viagem da recorrida, sem que as rés tenham comprovado a prestação de qualquer tipo de assistência material.

Com efeito, em que pese as alegações recursais de ausência de responsabiliade da ré/recorrente, entendo que tais teses não merecem prosperar pois a reclamação foi registrada pelo sistema da própria
Swissport
, tendo afirmado à autora que assim que recebesse a bagagem iria devolver, consoante Id. 8353219, Id. 8353213 e Id.8353213.

Além disso
, consta do contrato social que o o
bjeto da sociedade é "a execução dos serviços auxiliares de transporte aéreo" (contrato social I
d. 8353233 - Pág. 5
) Assim,

conforme
dispõe o artigo 18 do
CDC
, todo aquele que participar da cadeia de fornecimento do produto ou serviço responderá solidária e objetivamente pelos danos causados aos consumidores e, no caso dos autos, resta evidente a participação da recorrente para a concretização do negócio jurídico (serviço aéreo), pois forneceu auxílio na execução do serviço de transporte aéreo.

Quanto à aplicação da Convenção de Varsóvia e Montreal, observa-se que a sentença os aplicou no momento de analisar os pedidos de danos materiais, sendo válido ressaltar que o
STF no RE
1.394.401/
SP
(Tema 1240) julgado em 23/01/2023 fixou o entendimento de que "
não se aplicam as convenções de varsóvia e montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional
".

No mais, os valores fixados referentes aos itens da bagagem
verossimilhança com a viagem, ressaltando que não se vislumbra a existência de bens com valores significativos que possam caracterizam locupletamento indevido pela parte, haja vista que relaciona apenas roupas, medicamentos e alguns acessórios.

Não distante, uma vez evidenciado a responsabilidade da empresa ré e o dano causado,
no que se surge a obrigação econômica de reparação pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, não podendo, portanto, eximir-se de sua responsabilidade e direcionando ao consumidor,
motivo em que voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu responsabilidade e falha na prestação de serviço da empresa ré/recorrente, assim como pela condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.

Nessa esteira, é a jurisprudência:

APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Pretensão de ressarcimento de danos causados em razão do extravio definitivo de bagagem em transporte aéreo internacional.
Incontroverso o extravio definitivo da bagagem e a responsabilidade da ré. Controvérsia que se restringe à prova do prejuízo.

Lista elaborada pelo passageiro, com itens comuns de uso e respectivos valores, que se mostra compatível com uma viagem a Paris. Impossibilidade de se exigir prova precisa da propriedade dos bens e de seus valores, se a empresa aérea não exigiu prévia declaração antes do embarque.
No entanto, não há prova de que os danos às malas quando da viagem de retorno foram causados pela ré, nem que não podiam ser reparados e tornaram as malas imprestáveis. Dano moral configurado. A privação de objetos básicos de vestuário e higiene não pode ser caracterizado como mero aborrecimento, mas causa de constrangimento e humilhação. Indenização majorada para R$ 10.000,00 que melhor atende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sentença parcialmente reformada, apenas para condenar a ré no pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 134.100,00, limitada a 1000 Direitos Especiais de Saque (DES), nos termos do no art. 22, item 2, da Convenção de Montreal, conforme restar apurado em liquidação de sentença. Integral a sucumbência da ré, responde pelos ônus respectivos. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1004634-23.2022.8.26.0011 São Paulo, Relator: Nuncio Theophilo Neto, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2024) (grifo nosso)

NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO
ULTRA PETITA
QUANTO AO DANO MATERIAL

A Recorrente argumenta que a sentença padece de vício
ultra petita
, pois o valor dos itens que a Recorrida indicou ter comprado foi de R$ 2.745,00, mas a sentença condenou em R$ 6.622,30, valor superior.

Nesse quesito, entendo que com razão a recorrente, haja vista que, em análise detida da petição inicial (Id. 8353205), a requerente pleiteiou condenação em danos materiais no valor de
R$ 6.224,49, tendo em vista os prejuízos da perda de seus objetos, sendo que R$ 2.745,00 eram referentes aos objetos que estavam na mala e foi obrigada a comprar, consoante lista constante nas páginas 2/3 da inicial, e R$3.479,49 referente à passagem aérea para o Brasil no dia 16/04, pois ouviu do consulado que a questão da segunda via e saque do seguro desemprego somente seria possível se fosse realizado no Brasil. Também requereu condenação de R$ 6.357,00 referente ao seguro-desemprego, em caso de perda do saque em função de não ter documentação, perdida na viagem, tendo o pedido sido indeferido pelo juízo de origem.

Ocorre que a r. Sentença (
Id. 8353690 - Págs. 4/5
) condenou as requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$
6.622,30, mas destacou que eram referentes aos itens contidos na bagagem, não tendo mencionado nada sobre o valor de
R$ 3.479,49 referente à passagem aérea para o Brasil no dia 16/04. Não houve oposição de embargos declaratórios.
Veja-se trecho da sentença.:

Segundo pesquisa efetuada na internet, a cotação do Direito Especial do Saque no dia de hoje (15 de dezembro de 2023) - https://www.bcb.gov.br/conversao está em R$6,62. No caso vertente, o autor pleiteia o pagamento de indenização por dano material no montante de R$6.224,49 (seis mil duzentos e vinte e quatro reais e quarenta e nove centavos), devidamente atualizado.

Dessa forma, embora não se possa comprovar de forma inequívoca a existência dos objetos, bem como dos respectivos valores na bagagem transportada, reputo legítimo, considerar o limite previsto na Convenção de Montreal, especialmente por se tratar de voo internacional, e o extravio ter ocorrido durante a execução deste (ID 22268559). (...)

Deste modo, uma vez observados os critérios adotados pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, tendo como limite o valor de R$ 6.622,30 (seis mil, seiscentos e vinte e dois reais e trinta centavos), é procedente em parte o pedido de indenização por danos materiais no valor acima informado, até porque o valor estimado pelos itens contidos na bagagem é verossímil.

Em relação à condenação da quantia de R$6.357,00 referente ao seguro-desemprego, e caso de perda do saque em função de não ter documentação, perdida na viagem, entendo que descabe indenização em relação a tal pagamento, ante os documentos que teriam sido extraviados.

Assim, tem-se que vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, conforme art. 492, CPC e que o Juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta (art. 141, CPC).

Por outro lado, mas não distante, ao passo de que certo de que a sentença que se caracteriza como
extra
,
citra
ou
ultra petita
deve ser tomada como nula, é possível limitar-se quando tal situação ocorre em parte, a fim de sanar o erro.

Nesse tocante,
reconheço a r. Sentença como
ultra petita
, parcialmente, para limitar a condenação às rés ao pagamento de indenização por danos
materiais referentes aos itens da bagagem
, conforme pleiteado na exordial, a saber R$ 2.745,00.

DANO MORAL

Outrossim, quanto ao dano moral,
entende-se por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, configurando ofensa a honra de forma inequívoca, vez que a consumidora teve seus bens extraviados por negligência das empresas demandandas. Ademais, Ademais encontra-se pacificado no TJES o entendimento de que, nos casos de extravio de bagagem, ainda que de forma temporária, o dano moral é presumido e não depende de prova para sua caracterização (TJES; APL 0014477-05.2012.8.08.0068, Terceira Câmara Cível; Rela Desa Subst. Maria do Céu Pitanga de Andrade; Julg. 14/03/2017; DJES 24/03/2017),
de modo voto pela manutenção da r. Sentença em reconhecer ato ilícito indenizável praticado pela empresa ré/recorrente.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e justo o valor fixado na r. Sentença de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença, em parte, apenas para minorar o montante relativo à indenização por danos materiais para R$ 2.745,00.
M
antidos os demais termos da sentença atacada.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ante o provimento parcial do recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)